Tribunal: TJSP
Processo: 0006300-13.2006.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Reexame - Ação de responsabilidade obrigacional securitária – Recurso especial provido com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da matéria – Perícia conclusiva no sentido de que os vícios constatados são construtivos – Entendimento da Corte Superior de que em tal hipótese não pode ser considerada válida a cláusula de exclusão de cobertura – Demais

Ementa:
Reexame - Ação de responsabilidade obrigacional securitária – Recurso especial provido com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da matéria – Perícia conclusiva no sentido de que os vícios constatados são construtivos – Entendimento da Corte Superior de que em tal hipótese não pode ser considerada válida a cláusula de exclusão de cobertura – Demais questões analisadas no acórdão reexaminado e não abordadas nesta reapreciação permanecem inalteradas - Recurso não provido.